Tribunal: TJDFT
Processo: 0711491-44.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. CABIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ITCMD. DE CUJUS E INVENTÁRIO NO EXTERIOR. LEI DISTRITAL 3.804/2006. POSSÍVEL CONTRARIEDADE AO ARTIGO 155, § 1o, INCISO III, ALÍNEA “B”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ACOLHIDO.
I. Segundo a inteligência do artigo 1o da Lei 12.016/2009, é amissível impetração de mandado de segurança preventivo para evitar o exercício de competência tributária expressamente consignada em lei.
II. A suspensão dos processos pendentes, na hipótese de reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, depende de pronunciamento do relator, consoante o disposto no artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil.
III. Se há embasamento idôneo para o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 2o, § 3o, inciso I, alínea “c”, da Lei Distrital 3.804/2006, dada a aparente invasão do espaço normativo reservado à lei complementar federal pelo artigo 155, § 1o, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, é de rigor a admissibilidade do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, a fim de que a questão seja dirimida pelo Egrégio Conselho Especial, nos termos do artigo 97 da Constituição Federal, do artigo 949, inciso II, do Código de Processo Civil, e do artigo 13, inciso I, alínea “h”, do Regimento Interno.
IV. Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade acolhido.